Tribunal: TJES
Processo: 5000435-96.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-96.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ABEL LUIZ ESPINDULA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.) contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9352545, apurado a título de recuperação de consumo, e determinou a restituição em dobro de valor pago indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir a regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica, especificamente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa na ausência do consumidor durante a inspeção e na falta de notificação para avaliação técnica do equipamento; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária aplicáveis à restituição de valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. As razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, expondo as questões de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, atendendo ao requisito do inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil. 4. MÉRITO: A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece procedimentos específicos e detalhados para apuração de irregularidades, assegurando ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e a avaliação técnica do medidor (arts. 591 e 592). 5. Lavrado o TOI com a anotação “cliente ausente”, incumbia à concessionária comprovar a notificação do consumidor sobre a data, local e hora da avaliação técnica do equipamento retirado, conforme exigência normativa (inciso IV do art. 592 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL). 6. A ausência de comprovação da notificação para acompanhamento da avaliação técnica configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, a inexigibilidade do débito apurado (Precedentes TJES). 7. Declarada a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária. 8. A restituição deve ocorrer em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois o pagamento (referente à fatura de dezembro de 2023) ocorreu após 30/03/2021, marco temporal definido pelo STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, independentemente da demonstração de má-fé. 9. Os valores a serem restituídos devem sofrer correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária. 10. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé requerida em contrarrazões, porquanto não demonstrado o dolo processual da apelante e diante do parcial provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da notificação prévia do consumidor sobre a data, local e horário da avaliação técnica do medidor de energia elétrica retirado, mesmo diante da anotação "cliente ausente" no TOI, viola o contraditório e a ampla defesa, tornando nulo o procedimento administrativo e inexigível o débito de recuperação de consumo. 2. Os valores indevidamente pagos pelo consumidor a partir de 30/03/2021, decorrentes de cobrança baseada em TOI nulo, devem ser restituídos em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC), atualizados monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa SELIC.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (arts. 932, III, 1.010, III); Código de Defesa do Consumidor (art. 42, parágrafo único); Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (arts. 591, 592); Código Civil de 2002 (art. 406).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, REsp 2.199.164/RS (Tema 1.368); TJES, Agravo de Instrumento 5000886-30.2021.8.08.0049; TJES, Agravo de Instrumento 0001196-16.2019.8.08.0042.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES
que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais”, ajuizada por
ABEL LUIZ ESPINDULA
, julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, de modo a (
a
)
declarar a inexistência do débito
no valor de R$ 7.729,17 (sete mil, setecentos e vinte e nove reais e dezessete centavos); (
b
)
condenar a ré à devolução, em dobro, da indevidamente dispendida quantia de R$ 151,49
(cento e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora a contar da data do desembolso; e (
c
)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais (
id. 15769417
), a apelante sustenta, em síntese, (
i
) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, (
ii
) a legitimidade do procedimento de fiscalização e da cobrança, alegando ser o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ato administrativo dotado de presunção de legalidade; e (
iii
) que a ausência do consumidor no momento da inspeção não invalida o procedimento, tendo sido assegurado o contraditório em momento posterior.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação ao ressarcimento dos valores pagos, requer a apelante seja afastada a condenação ao pagamento em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda, pleiteia a adequação dos índices de atualização monetária, para que seja utilizado o "IPCA" como índice de correção monetária e da "SELIC-IPCA" para a taxa de juros.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado (
id. 15769421
), nas quais suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, além de pugnar pelo desprovimento do recurso e pela condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES,
Data da assinatura eletrônica
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000435-96.2024.8.08.0017

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ABEL LUIZ ESPINDULA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face de sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado a título de recuperação de consumo de energia elétrica.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o procedimento administrativo de apuração da suposta fraude foi conduzido de forma unilateral, em violação às garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Cinge-se, pois, a controvérsia central a aferir a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9352545 e, por consequência, a legalidade do débito de R$7.729,17 (sete mil, setecentos e vinte e nove reais e dezessete centavos) imputado ao consumidor.

Inicialmente,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

suscitada em contrarrazões pelo apelado.

É certo que a impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui requisito de admissibilidade recursal (artigo 932, III, c/c art. 1.010, III, do Código de Processo Civil).

Contudo, não é o que se verifica no presente apelo, cujas razões impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, expondo as questões de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, permitindo o pleno exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos,
concluo pelo acerto da sentença ao reconhecer a inexigibilidade do débito, dada a nulidade do procedimento administrativo de apuração conduzido pela concessionária apelante.

A
Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
disciplina minuciosamente os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na hipótese de constatação de irregularidades no medidor ou no consumo, garantindo ao consumidor a ciência e a possibilidade de acompanhar todos os atos da inspeção.

Dispõem, entre outros, os artigos 591 e 592 da referida resolução:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Como se observa, as normas da ANEEL são expressas ao
assegurar o direito do consumidor de acompanhar a perícia técnica, o que constitui manifestação direta dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

No caso
concreto, o
TOI
(id. 15769403, p. 1-2) e o
Comunicado de Substituição do Medidor
(id. 15769403, p. 3-4) foram lavrados com a anotação expressa
“cliente ausente”
.

Diante dessa circunstância, incumbia à concessionária demonstrar, de forma inequívoca, que notificou o consumidor acerca da data designada para a avaliação técnica do equipamento retirado, nos termos da Resolução ANEEL.

A ausência de comprovação dessa notificação constitui vício insanável, capaz de fulminar de nulidade todo o procedimento administrativo, por cerceamento de defesa.

Esse é o entendimento consolidado nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.
3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. 4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recurso da EDP parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000886-30.2021.8.08.0049, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.08.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o valor cobrado não é devido e, também, que merece ser reparada por dano moral. Preliminar rejeitada. 2. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
4. Ausentes nos autos quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida não fera dever de indenizar. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001196-16.2019.8.08.0042, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 12.09.2022)

Assim, ausente a demonstração da regularidade do procedimento e da realização da perícia técnica, a cobrança se mostra inexigível.

Diante da nulidade do TOI, a restituição dos valores eventualmente pagos pelo consumidor é medida de rigor, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária.

Quanto à forma da restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS pacificou o entendimento de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), modulando os efeitos para que, nas relações de direito privado, a tese se aplique apenas aos pagamentos realizados após a publicação do acórdão (30/03/2021).

No caso concreto, houve um único pagamento indevido, referente à multa lançada na fatura de dezembro de 2023 (
id. 15769393
), data posterior à publicação do precedente do Colendo STJ. Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro do valor pago (R$151,49).

Quanto aos índices de atualização, assiste razão parcial à apelante.

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.199.164 (Tema 1.368), firmou o entendimento de que “
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905 /2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

Assim, e tratando-se de relação contratual de consumo, os danos materiais devem ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso, pelo IPCA, e, a partir da citação, devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, sob pena de configuração de
bis in idem.

Nesse ponto, portanto,
a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os índices de atualização
.

Quanto ao pedido de condenação da apelante por
litigância de má-fé
, formulado em contrarrazões, não há elementos que o amparem.

A má-fé processual não se presume, exigindo prova inequívoca do dolo processual ou da intenção de fraudar o direito da parte contrária, o que não se verificou nos autos.

No caso, além do parcial provimento do recurso, não há evidências de que a apelante tenha agido com intuito protelatório ou desleal.

Ante o exposto, concedo
parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para fixar os critérios de atualização dos danos materiais, que deverão ser corrigidos, desde o desembolso, pelo IPCA, e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa SELIC, por já englobar juros e correção monetária.

É como voto.